Tribunal: TJSP
Processo: 2148820-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido pela gratuidade da justiça. Presunção relativa de miserabilidade infirmada pelos elementos dos autos. Pedido indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção.